Tribunal: STF
Processo: Rcl 45466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    2. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa , nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.